Tribunal: TJSP
Processo: 1070190-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Contrato bancário. Ação de indenização por danos materiais. Transferência bancária por meio de pix. Operação fraudulenta. Falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência. Reforma.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ao disponibilizar aos

Ementa:
Contrato bancário. Ação de indenização por danos materiais. Transferência bancária por meio de pix. Operação fraudulenta. Falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência. Reforma.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços no ambiente da rede mundial de computadores, o réu tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante da notória atuação de piratas eletrônicos (os conhecidos hackers), com uso de equipamentos e programas de computador que permitem a quebra ou descoberta de senhas. Porém, o réu não adotou qualquer medida de segurança que pudesse evitar a subtração de valores da conta da cliente. Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano material é mais do que óbvio e corresponde aos valores debitados da conta bancária da autora e transferidos para conta identificada.

Apelação provida.